Tribunal: TJDFT
Processo: 0704119-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NA DIVULGAÇÃO DE CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO DA COVID-19. ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS FIXADOS NO PLANO NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES. AMPLA DIVULGAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA À MORALIDADE ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO POPULAR.

1. Não incidindo a inicial em qualquer das hipóteses do artigo 330, §1o, do CPC, afasta-se a alegação de inépcia da inicial.

2. A ação popular permite a qualquer cidadão questionar judicialmente a validade de atos administrativos que julgue lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

3. Ante as incertezas quanto à quantidade de vacinas a serem recebidas periodicamente do Governo Federal e das prioridades estabelecidas dentro do plano nacional de imunizações, difícil seria operacionalizar um calendário viável de vacinação, mormente quando as informações sobre a entrega das vacinas pelo Governo Federal eram realizadas com menos de 24 horas.

4. Criar um calendário hipotético, sem qualquer certeza sobre o momento e a quantidade de recebimento dos imunizantes e que seria sistematicamente alterado, acabaria por, ao invés de beneficiar, prejudicar a população local por gerar expectativa e ansiedade.

5. Não se configura omissão injustificada do Governo do Distrito Federal, nem afronta à moralidade administrativa, a escolha por não fixar um calendário de vacinação local contra a Covid-19, quando adota os critérios fixados no Plano Nacional de Imunizações do Governo Federal.

6. Ainda que o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 tenha estabelecido os grupos prioritários para vacinação, inclusive as categorias profissionais, pode o Governo local, amparado na competência concorrente estabelecida na Constituição Federal quanto à proteção a saúde, incluir, em caso de necessidade, outras categorias profissionais e grupos como prioritários, observando a realidade local e as características e peculiaridades da população distrital.

7. Por previsões constitucionais e legais, o administrador público se mostra comprometido com os princípios administrativos e constitucionais, devendo zelar primordialmente pelo interesse público em suas ações. Pelo sistema freios e contrapesos se admite a interferência legítima de um poder sobre o outro, nos limites estabelecidos constitucionalmente, o que permite, por exemplo, a fiscalização e análise das contas da Administração pelo legislativo por meio do controle externo. Afora o controle externo, qualquer pessoa pode acompanhar e fiscalizar as ações de vacinação contra a Covid-19, especialmente quando as informações estão sendo amplamente divulgadas por vários canais oficiais, de forma a assegurar o controle dos atos administrativos pelo cidadão.

8. Diante da ausência de ato lesivo à moralidade administrativa, a improcedência dos pedidos formulados na ação popular se impõe.

9. Reexame necessário conhecido e desprovido. Sentença mantida.